Tribunal: CARF
Processo: 10183.734222/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.734222/2018-10
ACÓRDÃO
2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Havendo nos autos elementos de suficientes para comprovar a titularidade
do imóvel rural em favor do sujeito passivo, na data do fato gerador do
imposto, o qual foi declarado pelo próprio contribuinte, não há que se falar
em erro na eleição do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
011.445, de 08 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10183.734209/2018-
61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Redatora
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles, Henrique Perlatto Moura,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
Conforme narra o julgador de piso:
Pela Notificação de Lançamento no [...] de fls. [...], emitida em [...], o contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$ [...], referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), do exercício de [...], acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda [...]” (NIRF [...]), com área
declarada de [...] ha, localizado no município de Barra do Garças-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/[...], incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no [...], de fls. [...], para
apresentar os seguintes documentos de prova:
(...)
Em [...], foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no [...], de fls. [...],
para dar conhecimento ao contribuinte das informações da DITR que seriam
alteradas.
Foram apresentados os documentos de fls. [...].
Procedendo à análise e verificação dos dados constantes na correspondente
DITR/[...], manteve a área com benfeitorias (50,0 ha); entretanto, a Autoridade
Fiscal glosou integralmente a área de pastagens ([...] ha), além de entender que
houve subavaliação do VTN declarado de R$ [...], alterando para R$ [...], com
consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de cálculo, disto resultando
o imposto suplementar de R$ [...], no exercício de [...], conforme demonstrativo
de fls. [...].
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. [...].
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
3
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em [...], às fls. [...], o contribuinte postou, em [...] (fls.
[...]), a impugnação de fls. [...], alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- entende ser insubsistente e improcedente o lançamento de ofício, em vista da
ilegitimidade do impugnante para constar no polo passivo da exigência fiscal;
- discorre sobre a legislação de amparo ao ITR, ressaltando que nunca foi
proprietário do imóvel rural, objeto da Notificação de Lançamento,
- informa que, em maio/2001, foi contactado pelo Sr. Admilson Basílio Silva (CPF
104.466.211-53), que apresentou sua expertise em efetuar, de forma totalmente
constitucional e legal, a extinção de tributos previdenciários, procedimento este
instrumentado e amparado em regular processo administrativo, que tramitaria
perante a Receita Federal do Brasil-Previdenciária (na época Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-
INCRA;
- acrescenta que, quando da contratação, foi informado, pelo contratado, Sr.
Admilson Basílio Silva, que seriam utilizados imóveis rurais (Fazenda Jalayde e
Fazenda Jaburu) para efetivação da extinção e pagamento dos tributos
previdenciários, e que esse procedimento tinha expressa previsão legal, sendo
certo que todo esse trâmite seria exclusivamente de sua responsabilidade, já que
abrangido nos serviços contratados;
- esclarece que os serviços não foram realizados e, após receber algumas parcelas
previstas contratualmente, não mais se conseguiu contactar ou localizar o
contratado “Admilson Basílio Silva”;
- assim, conforme comprovam os documentos em anexo, os imóveis mencionados
nunca foram de sua propriedade, motivo pelo qual não é parte legítima para
constar no polo passivo da exigência constante da Notificação de Lançamento em
epígrafe;
- de acordo com a Certidão, em anexo, não lhe foi possível obter a Certidão
atualizada da Matrícula no 31.369, por motivos alheios a sua vontade, razão pela
qual se reserva no direito de proceder à juntada da Certidão de Matrícula
especificada tão logo seja expedida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de
Barra do Garças-MT, para os devidos fins de direito, em homenagem ao princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da
Constituição d República);
- reitera que não sendo contribuinte do imposto em questão, impossível ter se
efetivado o fato gerador e a hipótese de incidência do tributo exigido (ITR),
devendo ser julgada insubsistente e improcedente a Notificação de Lançamento,
determinando-se o arquivamento do Processo Administrativo respectivo;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
4
- insurge-se contra a cobrança das penalidades, especialmente quanto ao
percentual aplicado na multa, e dos acréscimos moratórios, em virtude da
inaplicabilidade dos juros;
- faz citação de julgados de Tribunais e pronunciamentos doutrinários para
referendar seus argumentos;
- por fim, por entender ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por
absoluta falta de base e, por todas as considerações aqui efetuadas, requer seja
julgado insubsistente e improcedente o procedimento administrativo da
Notificação de Lançamento em epígrafe, com o consequente arquivamento do
presente processo administrativo, protestando-se provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado a DRJ julgou a
impugnação improcedente, mantendo o lançamento incólume. A decisão restou assim ementada:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas a glosa da área de pastagens, bem como o
arbitramento do VTN para o ITR/2014, nos termos da legislação vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso, o contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário, por meio do qual, após narrar os fatos, reitera parte das teses de defesa já submetidas
à primeira instância de julgamento, quais sejam:
1 – Ilegitimidade passiva: alega que a recorrente nunca foi proprietária do imóvel
rural, objeto da Notificação de Lançamento em epígrafe, o que teria sido comprovado pela juntada
das certidões emitidas pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – Estado do Mato
Grosso (Docs. já anexados); passa a discorrer sobre o contrato com Admilson Basílio Silva;
2 - DA APLICAÇÃO DA TEORIA DAS AUTOLIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS: reproduz ementas de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
5
julgados desta Turma em relação a outros processos da mesma contribuinte, de outros anos, e
conclui que não se pode dar tratamento distinto na presença dos mesmos fatos, citando doutrina,
e requerendo que seja aplicado o entendimento já adotado no acórdão n.o 2202- 005.378, da 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Número do Processo:
10183.720646/2016-35;
3 – passa a tratar da cobrança das penalidades e dos acréscimos moratórios,
questionando o percentual da multa aplicado (75%), que entende deveria ser de 2%; e da
inaplicabilidade dos juros, especialmente pela taxa Selic.
Requer o cancelamento da exigência, o afastamento da multa de 75% e dos juros
Selic.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente, conforme esclareceu o julgador de piso,
Da Glosa da Área de Pastagens e do VTN Arbitrado - Matérias não
Impugnadas Com relação à glosa integral da área de pastagens, de 4.310,0
ha, e seu respectivo valor, de R$ 2.550.000,00, bem como ao arbitramento
do VTN de R$ 18.880.000,00, nenhum questionamento em contrário foi
suscitado pelo interessado. Dessa forma, em conformidade com o art. 17
do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnadas as referidas
matérias, devendo ser mantidos, quanto às mesmas, os dados apurados e
utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.
Dessa forma tais matérias encontram-se preclusas.
Analiso inicialmente a alegação de ilegitimidade passiva.
Alega que a recorrente que nunca foi proprietária do imóvel rural, objeto
da Notificação de Lançamento em epígrafe, o que teria sido comprovado
pela juntada das certidões emitidas pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca
de Barra do Garças – Estado do Mato Grosso, documento já anexado desde
a impugnação e anexado novamente em recurso (fl. 179). Tal documento
possui o seguinte teor:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
6

Porém, conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Pois bem, o impugnante, para comprovar sua alegação de que não seria
contribuinte do ITR/2014 do imóvel denominado “Fazenda Jalayde” (NIRF
7.363.859-5), com área declarada de 9.048,1 ha, localizado no município de
Barra do Garças-MT, anexou às fls. 30/31, a Certidão Negativa fornecida
pelo Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de Barra do
Garças-MT, em 20/01/2014, informando que, ao rever os livros de seu
Serviço de Registro de Imóveis, não foram verificados registros de imóveis
em nome do requerente naquela Serventia.
Pois bem, em consulta ao banco de dados da RFB, pôde-se constatar que o
contribuinte vinha apresentando as declarações do ITR (fls. 117), referentes
ao imóvel objeto da autuação até o exercício de 2015, efetuando, inclusive,
os respectivos pagamentos, em especial o relativo ao ITR/2014, exercício
aqui analisado, conforme comprova o documento de fls. 118.
A seguir, é apresentado quadro que demonstra as informações das DITR,
desde 2002, até a última recepcionada, referente ao exercício de 2015,
dando-se destaque para a DITR/2014, objeto da autuação. Os dados se
iniciam a partir da DITR/2002 (recepcionada em 02/10/2007), exercício
seguinte ao que o contribuinte alega ter negociado com o imóvel. Dessa
forma, é possível evidenciar que anualmente foram fornecidas informações
de que o imóvel era produtivo, atingindo, sempre, em todos os casos, o
grau de utilização superior a 80%, que proporciona alíquotas em seus
menores percentuais, previstas para a dimensão do imóvel, observada a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
7
legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96 e a
Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei):
[ver tabela de fls. 121 e ss]
Das informações supracitadas, e partindo do princípio de que as
informações relativas ao imóvel denominado “Fazenda Jalayde” teriam sido
declaradas de boa-fé, depreende-se que não há coerência no argumento do
impugnante de que não teria vínculo com o imóvel, seja como proprietário,
possuidor ou detentor de seu domínio útil, isto porque as DITR
recepcionadas pela RFB, no período de 2002 a 2015, informam que foram
feitos investimentos em área agropecuária do imóvel, que se trata de
imóvel com alto grau de utilização.
Outrossim, verifica-se que no Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR/RFB, às
fls. 119, é informado que o imóvel denominado “Fazenda Jalayde” (NIRF
7.363.859-5), com área declarada de 9.048,1 ha, localizado no município de
Barra do Garças-MT, atualmente, permanece com o mesmo NIRF,
entretanto, tem como titular o Sr. Pedro Pereira de Oliveira, CPF
913.596.439-15, indicando uma área total de 8.450,0 ha, mudança de
titularidade esta ocorrida somente em 24/01/2019 (fls. 120).
Portanto, não há como afastar o requerente do polo passivo da obrigação
tributária, uma vez que se tem como verdadeiras as informações contidas
na DITR/2014, de fls. 07/13, no que tange à titularidade do bem rural, que
vincula o referido bem a ele, seja como possuidor ou como simples
detentor, uma vez que, até prova documental em contrário, ele próprio
prestou as informações contidas na referida Declaração, nos termos dos
arts. 29 e 31 do Código Tributário Nacional c/c os arts. 1o e 4o da Lei no
9.393/1996
Assim, não vejo como afastar a responsabilidade tributário do contribuinte
pelo ITR/2014 com base apenas numa certidão negativa que sequer aponta
o período da pesquisa, único documento trazido pelo recorrente para
comprovar suas alegações.
De se destacar que o recorrente tenta justificar o fato de estar
apresentando as DITR desde 2002 até o exercício de 2014 numa alegação
relativa a contrato com Admilson Basílio Silva para quitação de débitos
previdenciários com a utilização do imóvel em discussão; tal negociação
teria ocorrido em 2001, mas ele mesmo informa que ela não se
concretizou. A meu ver, trata-se de alegação vazia quanto à tentativa de
justificar a apresentação da DITR no ano de 2014, ainda mais após 13 anos
de uma negociação não concretizada.
Cabe acrescentar que as informações prestadas na DITR têm uma
presunção relativa de veracidade, ou seja, admite prova em contrário, o
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
8
que não aconteceu no caso concreto: não foi apresentada a escritura
registrada no cartório. Poderia ainda o recorrente, para se desincumbir de
seu ônus, ter apresentado, por exemplo, declaração do real proprietário
atestando tal condição.
Quanto aos acórdãos precedentes deste Conselho invocados pelo
recorrente, conforme já esclarecido pelo julgador de piso, o julgamento do
presente processo não está vinculado a decisões anteriores emanadas
desta ou de outra Turma deste Conselho, pois a solução da lide deve se
ater aos fatos e aos documentos de prova constantes dos autos, não sendo
possível transportar situações fáticas de um processo para outro.
Assim, diante da ausência de prova em contrário, não há como afastar a
sujeição passiva do contribuinte em relação à DITR por ele mesmo
apresentada.
Quanto ao percentual da multa aplicado (75%), não procede a alegação do
recorrente que teria tal percentual sido arbitrado, eis que a multa cobrada
no lançamento decorre única e exclusivamente da aplicação das normas
tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração desse
pagamento em razão do alegado erro. Sua aplicação é obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, por
força de sua subordinação da autoridade lançadora ao poder vinculado.
Dessa forma, a multa deve ser mantida. Inclusive, ressalte-se, conforme
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das situações que acarreta
aplicação de tal multa é justamente a apresentação de declaração inexata
pelo contribuinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Quanto aos juros de mora aplicados pela taxa Selic, sem delongas trata-se
de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Isso posto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e por
negar provimento ao recurso.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.448 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.734222/2018-10
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Redatora

Fl. 219
DF CARF MF
Original